Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Consumidor e cível. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços. Assessoria para obtenção de financiamento. Descumprimento contratual. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação dos serviços efetivamente prestados. Resolução contratual. Restituição de valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de devolução do valor pago a título de serviços de assessoramento e intermediação para a compra de veículo automotor no valor de R$ 7.614,00 e de condenação ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00).
2. A parte recorrente sustenta que celebrou com a ré contrato de compra de um veículo Chevrolet Celta, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 7.614,00 e o compromisso de financiar o restante em 48 parcelas de R$ 498,50. Não obstante, o veículo não foi entregue e a ré, alegando ser apenas intermediadora na negociação, se recusou a devolver os valores. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
3. A recorrida, em contrarrazões, defende a validade do contrato de intermediação, assessoramento e consultoria para obtenção de financiamento bancário. Diz que não garantiu, em momento algum, a entrega do veículo, mas a prestação de serviços para melhorar o perfil de crédito das recorrentes. Nega a prática de propaganda enganosa, a existência de falha na prestação dos serviços e pugna pela inexistência de violação aos direitos imateriais das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve efetiva prestação dos serviços contratados pelas recorrentes; e (ii) estabelecer se a ausência dos serviços autoriza a restituição integral do valor pago pelas recorrentes e justifica a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor das recorrentes.
6.A responsabilidade do fornecedor de serviços, segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo exigida a comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, o que não foi demonstrado pela recorrida.
7. As partes firmaram contrato de prestação de serviço de assessoramento para possibilitar a obtenção de financiamento junto às instituições financeiras, conforme contrato de ID 63125643. Embora a contratada/recorrida não esteja obrigada a garantir aprovação do financiamento bancário é necessária a comprovação de que tenha empregado todas as diligências necessárias à obtenção do resultado contratado, sob pena de efetiva inadimplência no cumprimento da obrigação assumida.
8. Na situação em exame a parte recorrida não comprovou ter cumprido as suas obrigações contratuais, uma vez que não trouxe os comprovantes dos serviços realizados para melhor posicionar as contratantes no mercado de crédito, tampouco que foram traçadas ações de planejamento e suporte quanto à gestão de finanças das recorrentes. Em que pese a recorrida afirmar que prestou serviço de suporte não há nenhum documento que comprove o serviço narrado. Destaco que os documentos colacionados pela ré nos IDS 63125657 e ID 63225658 não demonstram o cumprimento das obrigações contratuais assumidas.
9. Destarte, não cumprida a obrigação da fornecedora em melhorar o perfil das consumidoras para a aquisição do financiamento, nos termos ajustados, ou que tenha promovido ações efetivas a alcançar o objetivo do contrato, resta configurada a falha na prestação do serviço, justificando a resolução do contrato e a restituição do valor pago. Precedentes: (Acórdão 1796051, 07046123820238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1347436, 07168795320208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1343340, 07115575220208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. O mero descumprimento contratual, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos às recorrentes, mas elas não comprovaram qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidas a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido
Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a ré à restituir às autoras o valor de R$ 7.614,00 devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integramente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3.o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796051, 07046123820238070009, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 01/12/2023; Acórdão 1347436, 07168795320208070007, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 16/06/2021; Acórdão 1343340, 07115575220208070007, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 24/05/2021.